Tribunal: STF
Processo: AI 325852
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: "É inconstitucional qualquer progressividade,
em se tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto
no artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente
constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição
Federal" (RE 153.771). Tendo sido a Lei Municipal de Belo Horizonte
editada antes da EC 29/2000, aplica-se este entedimento. Nego,
assim, provimento ao agravo.